Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705663-53.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA, DILMA DE FATIMA IMAI, CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA APELADO: CLAUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA, DILMA DE FATIMA IMAI, GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por DILMA DE FÁTIMA IMAI e GUSTAVO ORDENES GUIMARÃES MUNDIM PENA em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 77850671): A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que descabe o levantamento dos valores penhorados nestes autos, em razão duas ações ajuizadas por Dilma Imai, a qual busca o reconhecimento da usucapião do imóvel objeto dos autos e a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a imissão do exequente na posse do bem (ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008). Enfatiza que os valores bloqueados são impenhoráveis, por interpretação extensiva do art. 833, inciso X do CPC. Decido. De proêmio, anoto que a pendência das ações ajuizadas por terceiro não interfere na obrigação de pagar fixada na sentença aqui exequenda. Eventual procedência das ações ajuizadas por Dilma Imai (ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008) possuiria apenas o condão de autorizar a retomada do imóvel, de modo que a obrigação de pagar aqui definida permaneceria incólume. Com efeito, o exaurimento da obrigação de pagar não prejudica terceiros (art. 506 do CPC). Não bastasse, no que concerne à imissão do autor na posse do imóvel, a medida já deferida e cumprida é de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, plenamente reversível, caso assim recomende o resultado das ações ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores encontrados na conta do devedor, não há qualquer demonstração de que a quantia é imprescindível para seu sustento e de sua família. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba necessária à manutenção do mínimo existencial. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Por fim, verifico que o valor penhorado satisfaz a obrigação. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a obrigação. Custas pela parte executada. Sem honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos contra a referida sentença foram rejeitados, aos seguintes fundamentos (ID 77850681): Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA (ID 241133135) e pela terceira interessada DILMA DE FATIMA IMAI (ID 241150747) contra a sentença proferida nos autos (ID 239843310), que julgou extinta a obrigação de pagar. O executado alegou, em síntese, omissão da sentença quanto à existência de ação autônoma de nulidade do negócio jurídico (processo no 0701846-44.2025.8.07.0008), contradição por reconhecer posse derivada de título sem registro, e omissão quanto à necessidade de caução para levantamento de valores em fase de cumprimento provisório. A terceira interessada, por sua vez, suscitou omissão quanto à existência da mesma ação de nulidade de negócio jurídico e omissão quanto à alegação de fraude e incapacidade do alienante Ronaldo Mota Sardenberg, em razão de Alzheimer avançado, o que comprometeria a higidez do negócio jurídico. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. DECIDO. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Especificamente quanto às alegadas omissões e contradições, anoto que a sentença embargada expressamente consignou que "a pendência das ações ajuizadas por terceiro não interfere na obrigação de pagar fixada na sentença aqui exequenda". Além disso, a ação de nulidade mencionada (0701846-44.2025.8.07.0008) foi declinada de competência por ter sido ajuizada em juízo aleatório, e as alegações de nulidade e fraude contra credores, bem como a incapacidade do alienante, são matérias que, por sua natureza, deveriam ter sido ou devem ser discutidas em ação própria, não se prestando os presentes embargos para tal fim. No que concerne ao reconhecimento de posse derivada de título sem registro, essa matéria foi amplamente debatida e decidida na ação de imissão na posse (processo referência 0705954-45.2022.8.07.0001), já transitada em julgado. Nesse particular, os aclaratórios tratam-se de inequívoca tentativa de rediscutir o mérito de decisão já acobertada pela coisa julgada. Quanto a alegada omissão quanto à necessidade de caução para levantamento de valores em fase provisória, conforme se depreende dos autos, o cumprimento de sentença deixou de ser provisório para se tornar definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado da ação principal (0705954-45.2022.8.07.0001) em 07/10/2024. Assim, as regras atinentes ao cumprimento provisório da sentença, incluindo a necessidade de caução, não são mais aplicáveis ao caso. Ressalto, por fim, que os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum e não está o julgador obrigado a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentada própria e suficientemente a sentença embargada. As alegações apresentadas, em verdade, demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam à reforma da decisão por via inadequada. REJEITO os embargos de declaração opostos pelo executado GUSTAVO ORDONES GUIMARAES MUNDIM PENA e pela terceira interessada DILMA DE FATIMA IMAI. Intimem-se. Nas razões da apelação, GUSTAVO ORDENES GUIMARÃES MUNDIM PENA suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da denunciação à lide de Dilma de Fátima Imai. No mérito, afirma que o “título apresentado pelo Apelado não preenche os requisitos formais e materiais exigidos para a transmissão da propriedade imobiliária: Ausência de escritura pública – art. 108 CC. Ausência de registro na matrícula do imóvel – art. 1.245 CC. Não recolhimento do ITBI – condição essencial para validade do negócio. Descumprimento da IN no 04/2017/INCRA, relativa a imóveis rurais” (ID 7785687, pág. 3). Discorre sobre a necessidade de suspensão da execução provisória, tendo em vista o trâmite da ação de nulidade autuada sob o n. 0701846-44.2025.8.07.0008. Postula o reconhecimento da posse de boa-fé, aduzindo que a “condenação ao pagamento de R$ 800,00 mensais carece de prova técnica”. Argumenta que a “decisão recorrida não enfrentou de forma suficiente as teses de nulidade do título (simulação, ausência de escritura e recolhimento de ITBI), limitando-se a afirmar genericamente a validade do negócio” (ID 77850687). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença e, no mérito, a “nulidade do negócio jurídico e a improcedência da execução”. Postula, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento da ação de nulidade. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da posse de boa-fé, do direito à indenização, além da revisão do valor devido pela fruição do bem. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Preparo comprovado ao ID 77850686. Sem contrarrazões. Intimado a regularizar a representação processual e a se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 78090051), o ora apelante juntou aos autos a procuração de ID 78494580. De sua vez, DILMA DE FÁTIMA IMAI apela, suscitando preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade processual por não ter sido “oportunizada a participação como parte principal na ação de conhecimento” (ID 77850683, pág. 3). No mérito, afirma que “exerce posse derivada, decorrente de contrato agrário válido, que atende à função social da terra”; que a “tramitação da Ação de Nulidade de Título impede que se considere definitivo o direito do recorrido”; que “tem direito à indenização pelas benfeitorias realizadas”; que a sentença recorrida não teria se manifestado sobre a existência da ação de nulidade de negócio jurídico; que a sentença “incorreu em manifesto error in judicando ao reduzir a condição da Apelante à de ‘mero desdobramento da posse’, ignorando a existência de contrato de arrendamento rural regularmente celebrado, título este válido e eficaz perante o ordenamento jurídico”. Tece considerações acerca da ação de usucapião n. 0707082-11.2024.8.07.0008. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação para que seja reconhecida a nulidade da sentença, subsidiariamente, a suspensão do processo até julgamento final da ação de nulidade n. 0701846-44.2025.8.07.0008. No mérito, pugna pela rejeição da imissão na posse, o reconhecimento da indenização, a nulidade do negócio jurídico e a alegada violação ao devido processo legal. Sem preparo, visto que há pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Intimada a se manifestar sobre as preliminares de violação à dialeticidade recursal e de ilegitimidade na interposição da apelação, a recorrente nada requereu, conforme certificado ao ID 78547043). É o relatório DECIDO. Da apelação de GUSTAVO ORDENES GUIMARÃES MUNDIM PENA Da violação ao princípio da dialeticidade recursal O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que CLÁUDIO DANIEL ROCHA BARBOSA requereu o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos n. 0705954-45.2022.8.07.0001, em desfavor de GUSTAVO ORDONES GUIMARÃES MUNDIM PENA. Registre-se que a referida sentença foi confirmada por essa eg. Turma, em acórdão assim ementado: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DECISÃO CONTRADITÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. PROVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE. INJUSTA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se constatando que a decisão de saneamento do feito, a instrução processual e a fundamentação da sentença guardam estreita relação com o pedido deduzido na inicial, descabe a alegação de decisão contraditória ou surpresa. No caso, ao delimitar que “a lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante eventual ocupação injusta do réu sobre área em discussão”, não está o juízo transmudando a natureza da ação, que permanece sendo imissão de posse. E assim o é porque, embora o autor pretenda obter a posse do imóvel, a causa de pedir se fundamenta na propriedade, que tem como característica o direito de sequela (jus possidendi), não se passando a perquirir, como entendeu o apelante, acerca do direito derivado da posse. 2. O indeferimento da denunciação à lide não configura cerceamento de defesa, notadamente porque nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC se amolda à situação narrada pelo réu, que pretende trazer ao polo passivo da demanda pessoa que sequer detém a posse direta do imóvel, olvidando-se de que inexiste discussão acerca do direito à evicção ou de eventual direito de regresso. 3. Em se considerando que a ação de imissão na posse é medida processual adequada para que o novo proprietário possa exercer a faculdade de haver a coisa pela primeira vez, de quem a injustamente a detenha (art. 1.228, caput, do Código Civil), qualquer discussão acerca da nulidade do título deve ser objeto de ação autônoma, por desbordar de sua finalidade precípua. 4. No que se refere à prova do domínio, o entendimento perfilhado pelo juízo de origem encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “aquele que ostentar título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor - embora sem registro no Registro de Imóveis ou sem escritura pública apta à transferência registral - pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem” (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 5. Do cotejo das provas produzidas nos autos é possível inferir que a pessoa com quem o réu celebrou contrato de arrendamento agrícola é terceiro não proprietário, visto que o imóvel possui matrícula no registro imobiliário, e nele consta como proprietário o alienante do bem ao autor. 6. Com a citação válida na presente demanda, cessou a posse de boa-fé do apelante, na medida em que ele passou a ter conhecimento de que o bem foi vendido e, ainda assim, ofereceu resistência à desocupação. 7. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1855465, 0705954-45.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) Em decisão de ID 77850590, o juízo condutor do feito determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel, cuja diligência foi cumprida, conforme certificado ao ID 77850595. Por meio da petição de ID 77850602, o credor informou acerca da pendência de cumprimento da obrigação pecuniária fixada na sentença, tendo o juízo determinado a intimação do devedor, nos termos da decisão de ID 77850605. Na sequência, foi autorizada a pesquisa de ativos no SISBAJUD. Efetivada a penhora, o devedor apresentou a impugnação de ID 77850667, defendendo a legitimidade da intervenção da terceira interessada, bem como a necessidade de suspensão do presente feito até julgamento dos processos de n. 0707082-11.2024.8.07.0008 e 0701846-44.2025.8.07.0008. Sustentou, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com base no art. 833, X do CPC. Sobreveio a prolação da sentença ora recorrida, no bojo da qual o il. Juízo de origem consignou "que a pendência das ações ajuizadas por terceiro não interfere na obrigação de pagar fixada na sentença aqui exequenda”. Esclareceu que “eventual procedência das ações ajuizadas por Dilma Imai (ações no 0707082-11.2024.8.07.0008 e no 0701846-44.2025.8.07.0008) possuiria apenas o condão de autorizar a retomada do imóvel, de modo que a obrigação de pagar aqui definida permaneceria incólume”. Isso porque, “o exaurimento da obrigação de pagar não prejudica terceiros (art. 506 do CPC)” - ID 77850671. Destacou ainda que, “no que concerne à imissão do autor na posse do imóvel, a medida já deferida e cumprida é de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, plenamente reversível” (ID 77850671). Acerca da alegada impenhorabilidade dos valores encontrados na conta do devedor, o magistrado argumentou que “não há qualquer demonstração de que a quantia é imprescindível para seu sustento e de sua família. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba necessária à manutenção do mínimo existencial” (ID 77850671). Com base nessa fundamentação, rejeitou a impugnação à penhora. O ora recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. E, de sua vez, nas razões da apelação, em nenhum momento, impugna, de forma específica e direta, o fundamento central da sentença e que justificou a extinção do feito, com fundamento no art. 924, II do CPC. Ao contrário, verifica-se que o apelante edifica sua tese de defesa, reprisando matéria que já foi apreciada na ação principal, cuja sentença está acobertada pelo manto da coisa julgada. Consoante relatado, ele suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da denunciação à lide de Dilma de Fátima Imai. No mérito, afirma que o “título apresentado pelo Apelado não preenche os requisitos formais e materiais exigidos para a transmissão da propriedade imobiliária” (ID 7785687, pág. 3). Insiste no reconhecimento da posse de boa-fé, aduzindo que a “condenação ao pagamento de R$ 800,00 mensais carece de prova técnica”. Argumenta que a “decisão recorrida não enfrentou de forma suficiente as teses de nulidade do título (simulação, ausência de escritura e recolhimento de ITBI), limitando-se a afirmar genericamente a validade do negócio” (ID 77850687). Nesse contexto, os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença. Resta, portanto, evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1966157, 0736390-21.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025. G.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Forçoso reconhecer, portanto, que a apelação de ID 77850687 não reúne os requisitos legais para sua admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida. Em decorrência lógica, fica prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Da apelação de DILMA DE FÁTIMA IMAI Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante o teor do julgamento dos embargos de declaração acima transcrito, durante a tramitação do cumprimento de sentença na origem, o juízo não proferiu decisão apreciando a habilitação de DILMA DE FÁTIMA IMAI como terceira interessada. Aliado a tal realidade, na ação principal, a eg. 5a Turma Cível ratificou o indeferimento da denunciação à lide da ora recorrente, conforme acórdão proferido nos autos n. 0705954-45.2022.8.07.0001. Nesse contexto, se sua intervenção não foi admitida na fase de conhecimento da ação que deu origem ao título judicial, não pode se valer dos mesmos argumentos para tentar intervir na fase de cumprimento de sentença. Além disso, verifica-se que o teor de suas razões recursais está totalmente dissociado dos fundamentos da sentença recorrida, o que também configura óbice intransponível ao avanço no mérito. Inadmissível, portanto, a apelação interposta ao ID 77850683. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DAS APELAÇÕES de ID 77850687 e de ID 77850683. Sem honorários recursais, visto que não fixados na instância de origem. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora